Tribunal: TJDFT
Processo: 0740920-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULARIZADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. REQUISITOS DA AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. PROVA ESCRITA. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INTERRUPÇÃO. BOA-FÉ. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA. CONSECTÁRIOS. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PLANILHA DE CÁLCULOS.
1. Demonstrada a hipossuficiência econômica do réu/apelante, é concedida a ele gratuidade de justiça, com efeitos prospectivos.
2. Sanada a irregularidade da representação processual da autora/apelante, rejeita-se a alegação de falta de pressuposto processual.
3. Revogada a gratuidade de justiça concedida à autora, na sentença e, tendo sido verificado, em segunda instância, a ausência de recolhimento das custas iniciais, a autora/apelante foi intimada para a regularização das custas, o que foi devidamente atendido, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada.
4. À luz do art. 700 do CPC, para o ajuizamento da ação monitória, o credor deve demonstrar, por meio de prova escrita, sem eficácia de título executivo, o direito de exigir do devedor obrigação de pagar quantia em dinheiro, entrega de coisa (fungível ou infungível), a prática ou a abstenção de um facere. Requisitos que se fazem presentes.
5. Em contrato de empréstimo consignado, ainda que se admita eventual erro operacional por parte da autora, quanto à interrupção dos descontos em folha de pagamento do tomador do empréstimo, tal fato, por si só, não é capaz de escusar o devedor do cumprimento das obrigações contraídas, sob pena, inclusive, de caracterização de enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico.
6. A correção monetária, os juros moratórios e a multa são consectários do inadimplemento perpetrado pelo devedor, e deve se dar a partir da data da última planilha de cálculos apresentada nos autos, ainda que anterior à data do ajuizamento da ação.
7. Recursos conhecidos. Provido o da autora, e parcialmente provido o do réu.